Tribunal: TJBA
Processo: 0518587-10.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0518587-10.2014.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: IVAN MENEZES CALAZANS e outros (14) Advogado(s):JOSE CARLOS TEIXEIRA TORRES JUNIOR ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. “AÇÃO ORDINÁRIA (COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA LIMINAR EM CARÁTER DE URGÊNCIA).” PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO REJEITADA. PROFESSORES APOSENTADOS. ENQUADRAMENTO NA CLASSE INICIAL. LEIS ESTADUAIS Nº 8.480/2002 E 10.963/2008. PARIDADE ENTRE ATIVOS E INATIVOS. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO TEMPO DE SERVIÇO NA ATIVA. SENTENÇA MANTIDA. PREJUDICIAL REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que determinou o reenquadramento de professores aposentados, com base no tempo de serviço prestado na ativa, em atenção ao princípio da paridade entre ativos e inativos. Os autores alegam prejuízo decorrente do reenquadramento na classe inicial previsto nas Leis Estaduais nº 8.480/2002 e nº 10.963/2008. A sentença julgou procedente o pedido, rejeitando a tese de prescrição de fundo de direito e reconhecendo o direito ao reenquadramento. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a pretensão dos autores está prescrita em razão do lapso temporal entre a edição da legislação impugnada e o ajuizamento da ação; (ii) saber se os professores aposentados têm direito à reclassificação no plano de carreira considerando o tempo de serviço na ativa, em observância à paridade constitucional com os servidores em atividade. III. Razões de decidir 3. A prescrição do fundo de direito foi corretamente afastada, pois se trata de relação jurídica de trato sucessivo, nos termos da Súmula 85 do STJ, incidindo a prescrição apenas sobre as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior ao ajuizamento da ação. 4. A tese de que os inativos devem ser reenquadrados na classe inicial da carreira, sem progressão baseada no tempo de serviço, viola o princípio da paridade previsto no art. 7º da EC nº 41/2003, que assegura aos aposentados as mesmas vantagens e benefícios concedidos aos servidores da ativa. 5. A aplicação do reenquadramento deve observar o interstício de três anos por classe/grau, dispensando-se apenas os requisitos incompatíveis com a condição de inatividade, como a avaliação de desempenho e a participação em formações. 6. O Judiciário, ao determinar a reclassificação conforme o tempo de serviço, atua dentro dos limites constitucionais, não havendo usurpação de competência administrativa ou legislativa. 7. A sentença está em conformidade com a jurisprudência deste Tribunal e do STJ, que reconhecem o direito dos inativos à paridade remuneratória e aos efeitos funcionais decorrentes da reestruturação de carreira. IV. Dispositivo e tese 8. Prejudicial rejeitada. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: “1. Nas ações envolvendo servidores inativos e seu reenquadramento, incide a prescrição apenas sobre as parcelas vencidas antes do quinquênio que antecede o ajuizamento da ação, por se tratar de relação de trato sucessivo; 2. Viola o princípio da paridade o reenquadramento de servidores inativos na classe inicial da carreira, sem observância do tempo de serviço prestado na ativa; 3. A reclassificação dos servidores inativos deve respeitar o interstício legal entre as classes e graus da carreira, afastando-se apenas os requisitos funcionais incompatíveis com a aposentadoria." _________ Dispositivos relevantes citados: EC nº 41/2003, art. 7º; CPC, 931, 937, I, art. 85, § 11, 1026, §2º; Decreto nº 20.910/32, art. 1º; Lei Estadual nº 8.480/2002; Lei Estadual nº 10.963/2008; Decreto nº 11.594/2009. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 2.157.068/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 12/12/2024; TJ-BA - Mandado de Segurança: 80076152120228050000, Relator.: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB, SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO, Data de Publicação: 17/07/2024; TJ-BA - APL: 05160227320148050001, Relator.: JOSE CICERO LANDIN NETO, 2ª VICE-PRESIDÊNCIA, Data de Publicação: 18/05/2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº 0518587-10.2014.8.05.0001, sendo apelante o Estado da Bahia e, apelados, Ivan Menezes Calazans, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em rejeitar a prejudicial suscitada, conhecer e negar provimento ao apelo, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator